Tribunal: TJES
Processo: 0009155-15.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009155-15.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WOSHINGTON LUIZ CAMPOS JESINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009155-15.2022.8.08.0048

APELANTES: WASHINGTON LUIZ CAMPOS JESUÍNO e RAFAEL TOMÉ ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Washington Luiz Campos Jesuíno e Rafael Tomé Rocha contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa, com penas de 16 anos e 4 meses de reclusão e 12 anos e 8 meses de reclusão, respectivamente, ambas em regime fechado.

Rafael pleiteia a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, alegando insuficiência de provas. Washington, por sua vez, requer, preliminarmente, a nulidade do flagrante e o desentranhamento de provas ilícitas. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são:

(i) A legalidade da entrada dos policiais na residência dos réus e a consequente validade das provas obtidas;

(ii) A suficiência das provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico;

(iii) A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06;

(iv) A adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, configurando flagrante delito e legitimando a entrada dos policiais no domicílio dos réus sem mandado judicial, diante de fundadas razões.

5. A materialidade e a autoria dos crimes foram amplamente comprovadas por depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais provas colhidas nos autos. A palavra dos policiais, firme e coerente, constitui meio de prova válido, especialmente quando corroborada por outros elementos.

6. O crime de associação para o tráfico restou configurado diante da estabilidade do vínculo criminoso entre os réus, evidenciada pelos depoimentos, apreensões e laudos periciais.

7. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, é aplicável, pois as armas apreendidas estavam no contexto da prática criminosa, reforçando o caráter violento da atividade ilícita.

8. A dosimetria da pena observou os critérios legais, levando em consideração a natureza e quantidade das drogas, os antecedentes criminais e a gravidade dos delitos, não havendo razão para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O ingresso policial em residência sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior do domicílio.

A palavra dos policiais, quando firme e coerente, constitui meio de prova válido para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

A posse de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

A dosimetria da pena deve observar a quantidade e a natureza das drogas, bem como as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 806581/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/03/2023; STF, RE 1475417/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 25/06/2024; TJ-ES, Apelação Criminal 0004189-09.2020.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 10/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009155-15.2022.8.08.0048

APELANTES: WASHINGTON LUIZ CAMPOS JESUÍNO e RAFAEL TOMÉ ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Antes de adentrar no mérito, a defesa do apelante Washington Luiz busca o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e o desentranhamento das provas ilícitas, alegando que a entrada dos policiais militares na residência do apelante ocorreu em desacordo com a legislação vigente.

De fato, a inviolabilidade domiciliar está garantida no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, dispondo que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador”.

No entanto, a própria Constituição estabelece exceções à regra, permitindo o ingresso em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

In casu
, verifica-se que o crime em questão é de natureza permanente, o que implica na sua perpetuação no tempo, configurando o estado de flagrância enquanto houver posse ou guarda do entorpecente.

Além disso, é cediço que o crime de tráfico de drogas permite o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões que indiquem a sua ocorrência no interior da residência.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. APENADO NÃO ADMITIU ATOS CONFIGURADORES DO TIPO CRIMINAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral – Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que
o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. [...]. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
– AgRg no HC: 806581 SC 2023/0067651-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – Nos termos da Constituição Federal,
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.
Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.
É o que enuncia o Tema 280. III – Inexistência, no caso concreto, de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do réu, pois baseadas apenas em denúncia anônima, sem a realização de investigações complementares. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF
– RE: 1475417 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)

No presente caso, há elementos concretos que justificaram a ação policial.

Isso porque, os agentes já haviam recebido informações prévias de que o local era utilizado como depósito de drogas e armas e, ao chegarem ao endereço, flagraram um dos recorrentes correndo para dentro da residência portando uma arma de fogo.

A conduta do apelante reforçou a suspeita de que havia atividade criminosa em curso dentro do imóvel, configurando fundada razão para o ingresso imediato.

Assim, não há que se falar em nulidade da prova, pois o ingresso no domicílio não foi arbitrário, mas sim embasado em elementos objetivos e conduta suspeita dos próprios recorrentes, que corroboraram a suspeita inicial.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como me manifesto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009155-15.2022.8.08.0048

APELANTES: WASHINGTON LUIZ CAMPOS JESUÍNO e RAFAEL TOMÉ ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, tratam-se os autos de apelos interpostos por
WASHINGTON LUIZ CAMPOS JESUÍNO e RAFAEL TOMÉ ROCHA,
todos inconformados com os termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.
Em resumo, na Ação Penal nº.
0009155-15.2022.8.08.0048
,
Washington
foi condenado com base no artigo 33
caput
, combinado com o artigo 40, inciso IV, da Lei n.° 11.343/06; artigo 16 da Lei n.º 10.826/03; e artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso IV, da Lei n.º 12.850/2013, recebendo uma pena de 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, além de 1.710 dias-multa. Por outro lado,
Rafael
foi condenado segundo os artigos 33 caput e 35, também em combinação com o artigo 40, inciso IV, da Lei n.° 11.343/06, e artigo 16 da Lei n.º 10.826/03, com uma pena de 12 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, além de 1.710 dias-multa.

Nas razões do recurso, o apelante Rafael pleiteia a absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, argumentando a insuficiência de provas.

Por sua vez, o apelante Washington, pugna, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo e da sentença, alegando ilegalidade na prisão em flagrante e a existência de provas ilícitas.

No mérito, pleiteia a absolvição das acusações de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa, argumentando a insuficiência de provas. Por fim, caso a sentença seja mantida, requer o redimensionamento das penas impostas.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprover dos recursos. Sendo no mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

Após uma análise minuciosa das razões apresentadas e dos elementos constantes nos autos, conclui-se, salvo melhor juízo, que não há elementos válidos que justifiquem a modificação da sentença, devendo esta ser mantida em todos os seus termos, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

Infere-se dos autos, que os apelantes foram denunciados (fls. 02/04 dos autos físicos) pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, como infratores dos artigos 33 e 35, ambos c/c o art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06, e do artigo 16 da Lei n.º 10.826/03. Em suma, foram acusados de estarem associados para promover e difundir o tráfico de drogas no município de Serra, especialmente no bairro Divinópolis e áreas circunvizinhas.

Na noite de 22 de outubro de 2022, por volta das 19 horas, na rua Conselheiro Pena, bairro Divinópolis, os denunciados transportavam, em desacordo com a legislação, três “tabletes” de maconha, 304 “pedras” e sete “porções” de substância semelhante ao crack, além de quatro sacolas e um “pino” de uma substância similar à cocaína. Também foi constatado que, no mesmo dia e local, os acusados possuíam, de forma irregular, um revólver TAURUS, calibre 38, com numeração suprimida, devidamente municiado; uma pistola GIRSAN, modelo MC28SA, calibre 9mm, também com numeração suprimida; e 25 munições intactas de calibre 9mm, além de outras munições de calibres diversos, rádios comunicadores, estojos de munição de fuzil calibre 5.56, balanças de precisão, um traje camuflado, uma máscara com o brasão da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), e documentos relacionados a anotações de contatos e contabilidade do tráfico, conforme a Denúncia apresentada (fls. 02/04 dos autos).

Por fim, consta nos autos que o acusado Washington Luiz Campos Jesuíno é membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O aditamento à Denúncia (fls. 162/203) destaca que os integrantes da facção possuem armas de fogo, mantêm conexões com outras organizações criminosas independentes e estão envolvidos na inclusão de crianças e adolescentes na facção.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelas prisões em flagrante, pelo Boletim Unificado nº 49196493 (fls. 9/16), pelos autos de apreensão (fls. 24/25), pela constatação provisória da natureza e quantidade das drogas (fl. 26) e pela constatação da eficácia da arma de fogo (fl. 27), além das informações contidas no Aditamento à Denúncia (fls. 162/203), do laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 256/270), do laudo de exame químico (fls. 282/283) e dos depoimentos prestados na esfera administrativa, acompanhado de outros elementos constantes dos autos.

Assim como a materialidade, a autoria dos crimes não apresenta dúvidas, considerando a prova testemunhal produzida em Juízo, sob o contraditório, uma vez que os policiais militares Alessandro Moura Batista e Douglas Fernandes prestaram depoimentos em juízo como testemunhas, confirmando tanto a Denúncia quanto o aditamento e relatando que recordam da ocorrência. Informaram que, ao chegarem ao bairro Divinópolis, um dos apelantes estava portando uma arma de fogo e tentou fugir ao avistar a guarnição policial. Relataram, ainda, que há uma ligação entre os traficantes do bairro Divinópolis e a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além disso, afirmaram que a casa onde foram encontradas as substâncias entorpecentes era utilizada como depósito de drogas, pois não havia móveis no local. Ambos reconheceram os acusados durante a audiência de instrução. Por fim, os policiais disseram que já tinham conhecimento do envolvimento do acusado Washington no PCC, destacando que ele ocupa um cargo de destaque na facção criminosa.

Dessa forma, os depoimentos dos policiais, que se mostraram firmes e coerentes com os demais elementos dos autos, têm a mesma validade de qualquer outra prova oral e oferecem um forte valor probatório.

Ademais, suas declarações foram consistentes no que diz respeito à apreensão dos materiais.

Sobre esse assunto, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à idoneidade da palavra de policiais como meio probatório válido, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do TJ/DF:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. IMAGENS. ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE BIBLIOTECA. CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. I – Inviável a absolvição do crime de tráfico quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a declaração do usuário prestada na Delegacia, além das imagens da prática ilícita, evidencia sem qualquer dúvida a mercancia de drogas pelo réu. II –
Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – O depoimento prestado pelo usuário somente na Delegacia pode servir para formação do convencimento do Julgador quando corroborado pela prova judicial, como ocorre no caso concreto.
IV – Não e possível aplicar o privilégio (art. 33, § 4º, da LAD) para agente portador de maus antecedentes. V – Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 se comprovada a prática do crime nas imediações da Biblioteca Nacional, tratando-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. VI – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07280765720198070001 1664105, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

Além disso, ao ser interrogado pelo juízo, o apelante Washington Luiz afirmou que a kitnet pertencia ao réu Rafael e que, no dia dos fatos, Rafael o havia chamado para assistir a um jogo de futebol. Foi nesse momento que os policiais invadiram a residência e encontraram duas bolsas, mas Washington alegou não saber o que havia nelas.

Por outro lado, Rafael, ao ser interrogado em juízo, admitiu sua participação no tráfico de drogas no bairro Divinópolis, informando que sua função era guardar substâncias entorpecentes e armas de fogo em sua residência. Ele confirmou que chamou Washington para ver o jogo, ocasião em que os policiais realizaram a invasão e encontraram as drogas e as armas. Rafael ainda declarou que Washington não tinha conhecimento das substâncias entorpecentes e das armas. Por fim, mencionou que havia mais dois indivíduos no local durante os acontecimentos, mas que esses foram liberados.

É importante destacar que o crime previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos descreve dezoito condutas possíveis para sua configuração, incluindo o transporte e o depósito. Sem dúvida, é o que ocorre no presente caso.

O tráfico de entorpecentes é uma atividade clandestina, razão pela qual a comprovação por flagrante do comércio ilícito não é imprescindível para a configuração do crime. São suficientes, como no presente caso, elementos indiciários que evidenciem a conduta delituosa do réu e a materialidade do delito.

Além disso, a legislação não exige que o agente seja surpreendido no ato da venda da droga ou do fornecimento da substância entorpecente a terceiros.

Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente.

Assim, para a configuração do tráfico, é suficiente que a conduta do agente se enquadre em alguns dos verbos do tipo legal, como guardar e transportar.

Nesse contexto, a materialidade do tóxico foi comprovada por meio de exame de perícia química (fls. 282/283),
que confirmou a presença do composto químico "tetrahidrocanabinol", associado à "maconha", e "benzoilecgonina", relacionada à "cocaína" e "crack", não restando dúvidas sobre a ilicitude do fato.

Ademais, os réus são acusados pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, que define o delito de associação para o tráfico: “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”.

Para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, não é suficiente a mera convergência de vontades dos envolvidos; é indispensável a presença do dolo específico, ou seja, a intenção dos acusados de se associarem, de forma habitual, para cometer o delito em questão.

As provas produzidas em Juízo evidenciam, conforme requerido pela lei, uma associação criminosa estável entre os acusados. Ambos foram encontrados transportando substâncias entorpecentes e estavam na kitnet onde foram apreendidas as demais substâncias e as armas de fogo.

Além do mais, ambos portavam armas de fogo em suas cinturas, corroborando o laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 256/270).

Assim, a participação do acusado Rafael nos crimes descritos está devidamente comprovada, pois ele confessou ter recebido R$ 1.000,00 (mil reais) para guardar os itens mencionados no auto de apreensão (fls. 24/25). Por outro lado, Rafael nega qualquer envolvimento do réu Washington, alegando que este estava no local apenas para assistir a um jogo de futebol.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o acusado Washington é membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), fato corroborado tanto pelas conversas do WhatsApp anexadas às fls. 262/302 quanto pelos depoimentos dos policiais, que afirmaram ter conhecimento do papel de destaque que Washington ocupa na facção.

Embora não haja indícios de que Rafael também seja integrante da facção, é relevante observar que, conforme relatado pelos policiais, os membros de destaque são “protegidos” por aqueles que têm menor posição ou estão prestes a ingressar na facção, uma vez que existem requisitos a serem cumpridos para se tornar um “companheiro” do PCC.

Assim, o fato de Rafael assumir toda a responsabilidade pelos crimes na tentativa de isentar Washington é uma estratégia plausível ao se analisar os fatos.

No entanto, os autos demonstram que Washington tinha conhecimento das substâncias entorpecentes no local dos eventos e que, efetivamente, ele é membro do PCC.

Em primeiro lugar, a pistola Girsan, modelo MC28SA, calibre 9 mm, estava na cintura do réu Washington no momento em que os policiais adentraram a kitnet.

Embora ambos os acusados aleguem que estavam no local apenas para assistir a um jogo de futebol, os policiais relataram que não havia nem mesmo uma televisão no imóvel, que era utilizado exclusivamente como depósito de substâncias entorpecentes.

Os policiais também confirmaram que Washington Luiz é integrante do PCC, facção criminosa cujos membros portam armas, mantêm conexões com outras organizações ilícitas e possuem um procedimento específico para a inclusão de crianças e adolescentes. Esses fatos são corroborados pelas conversas extraídas do aplicativo de mensagens WhatsApp, anexadas às fls. 262/300 dos autos.

Dessa forma, os depoimentos dos policiais, aliados aos demais elementos constantes dos autos, especialmente o Boletim Unificado nº 49196493 (fls. 9/16), as informações apresentadas no Aditamento da Denúncia (fls. 162/203), o laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 256/270) e o laudo de exame químico (fls. 282/283), revelam-se suficientes para a manutenção da sentença penal condenatória, não havendo nenhum indício de precariedade probatória.

Por fim, ficou devidamente demonstrado durante a instrução processual que o acusado Washington Luiz Campos Jesuíno é membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O aditamento à Denúncia (fls. 162/203) deixou claro que os integrantes dessa facção possuem armas de fogo, além de manter conexões com outras organizações criminosas e estarem envolvidos com crianças e adolescentes, com procedimentos específicos para sua inclusão na facção.

Neste contexto, é importante considerar a gravidade dos crimes imputados aos recorrentes, equiparando-os aos hediondos, uma vez que a violência gerada pelo narcotráfico atinge toda a sociedade.

Pois, trata-se de um crime que ofende a incolumidade pública e traz consequências prejudiciais ao bem-estar social, afetando todos os membros da coletividade.

Os danos causados à sociedade são evidentes, assim como os prejuízos sociais decorrentes do tráfico ilegal de drogas, que destrói famílias e impulsiona outras práticas delituosas. Por essa razão, é necessária uma resposta estatal justa e severa, que atenda aos anseios sociais e assegure a credibilidade da Justiça, garantindo, assim, a ordem e a segurança pública.

Não restam dúvidas de que os recorrentes praticaram os crimes que lhes são atribuídos na Denúncia e no aditamento, conforme exposto na r. sentença impugnada.

A defesa do apelante Washington Luiz também pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, bem como a revisão da dosimetria da pena.

No entanto, essa alegação não merece prosperar. Isso porque, o tipo penal do artigo 40, IV, da Lei de Drogas exige apenas a presença de arma de fogo no contexto da prática criminosa, não sendo necessário que ela tenha sido efetivamente utilizada para ameaçar terceiros ou concretamente empregada em confronto armado.

Assim, o simples fato de o agente estar de posse de arma de fogo durante a traficância já justifica a incidência da majorante, pois a presença do armamento potencializa a periculosidade da atividade criminosa e intimida a ação repressiva do Estado.

Vejam-se que nesse mesmo sentido, já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO QUE DEMANDARIA AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso concreto, a substancial quantidade apreendida de entorpecentes é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta, de modo que não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na majoração da pena-base. 2. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4. º, da Lei de Drogas foi afastada não apenas em razão da condenação provisória do Réu ou da quantidade e variedade de drogas, mas também pelo fato de o Acusado "ser auxiliado por outros indivíduos e na posse de arma de fogo, tudo a evidenciar integração a organização criminosa". Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a incidência do redutor, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. Precedentes. 3
. No que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, "[s]egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se no momento da apreensão a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico, como na hipótese, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas
" ( AgRg no HC 577.166/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020). 4. O acolhimento da tese defensiva de que "os disparos foram realizados por indivíduos não identificados, e não pelo paciente, visto ainda que a arma não foi localizada em posse do paciente" demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 725431 SP 2022/0051141-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça. Vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES MACULADOS. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SÚMULA 269 DO STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa fundamentada e proporcional dos antecedentes e da natureza e quantidade de drogas apreendidas, uma vez que é elemento apto à exasperação da pena-base, nos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 2.
Conjunto probatório colhido apto a demonstrar que no contexto do tráfico de drogas, além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidas uma arma de fogo e munições, sendo inviável o decote da causa de aumento prevista no inciso IV, do artigo 40 da Lei nº 11.343/06.
3. [...] 5. Recurso conhecido e improvido. Vitória, 10 de agosto de 2022 Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004189-09.2020.8.08.0006, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 2ª Câmara Criminal)

Dessa forma, conclui-se que esse entendimento decorre do fato de que o tráfico de drogas, por sua própria natureza, se vale de armamento para garantir a posse do entorpecente e manter o controle territorial das áreas de comercialização ilícita, o que se verifica no presente caso.

Assim, a incidência da causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, mostra-se correta e juridicamente fundamentada, devendo ser mantida na dosimetria da pena, não havendo razões para sua exclusão.

Quanto ao pleito pela revisão da dosimetria, é importante destacar que se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Inicialmente, vale destacar que cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa do apelante, as penas impostas aos recorrentes foram justas e corretamente aplicadas, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 68 do Código Penal.

Na fixação da pena-base, foram levadas em conta as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei Antitóxicos. A pena base para o recorrente Washington Luiz foi estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, e em 4 (quatro) anos para o crime de posse de arma de fogo e munições de uso restrito.

Em contrapartida, para o recorrente Rafael Tomé, a pena base pelo crime de tráfico de drogas foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, enquanto que para os crimes de associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições de uso restrito, a pena foi de 3 (três) anos de reclusão.

É importante destacar que as penas-base foram afastadas do mínimo legal devido à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, como antecedentes, circunstâncias e motivos do crime, além da quantidade e variedade de drogas envolvidas.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão em favor do apelante Rafael Tomé, e não foram constatadas agravantes. Também não foram identificadas causas para a diminuição da pena.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, resultando em um aumento de 2/3 (dois terços) para o apelante Washington Luiz, além da consideração do uso de arma de fogo no tráfico de drogas para o recorrente Rafael Tomé.

Por fim, é importante frisar que não foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, além da quantidade e variedade de entorpecentes, os apelantes são integrantes ou associados a grupos criminosos.

Devido à pena fixada, foi determinado que o regime inicial de cumprimento da pena para os recorrentes serão em regime fechado, conforme disposto no artigo 33 do Código Penal.

Assim, a dosimetria respeitou os parâmetros normativos e jurisprudenciais, não havendo razão para seu redimensionamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

07